Tribunal: TJDFT
Processo: 0725909-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725909-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Fernanda Letícia da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0701757-98.2019.8.07.0018, assim redigida: “I – Após a nomeação do médico HUGO RICARDO VALIM DE CASTRO como perito judicial (ID 91941339), o profissional apresentou sua proposta de honorários em ID 95318805, no valor de R$7.958,33. A parte autora manifestou ciência e ressaltou ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 96313589). O DISTRITO FEDERAL, em ID 96834311, veiculou sua discordância da proposta, sob o argumento de que os honorários deveriam ser reduzidos para o valor de R$1.850,00, em conformidade com os critérios estabelecido pela Portaria Conjunta 201/2016 do TJDFT, que regula os valores dos honorários periciais quando devidos pela parte beneficiária da gratuidade de justiça. Intimado acerca da impugnação e sobre a possibilidade de redução dos honorários, o perito apresentou nova proposta no valor de R$6.685,00. Novamente intimadas, as partes reiteraram suas manifestações anteriores (IDs 98105836 e 98554652). II - A impugnação do DISTRITO FEDERAL não deve prosperar. O custo da perícia é determinado pela dificuldade técnica intrínseca ao trabalho, pelo grau de responsabilidade da atribuição e pelo número de horas que o expert despenderá para a elaboração do seu parecer, critérios esses que, somente o profissional que detém os conhecimentos técnicos necessários, tem a possibilidade de avaliar. Ademais, a Portaria Conjunta TJDFT 101/2016 não veda a fixação de honorários em valor maior do que o limite nela previsto. Nesse sentido é o § 2o do art. 2o: "O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil." Nesse caso, o valor a ser pago será o previsto na tabela oficial, sendo que eventual saldo residual poderá ser cobrado posteriormente, se for o caso. III - Em vista disso, REJEITA-SE a impugnação do DISTRITO FEDERAL e HOMOLOGO o valor dos honorários periciais em R$6.685,00. Como a perícia foi requerida pela parte autora, que goza da gratuidade de Justiça, os honorários serão pagos em conformidade com a Portaria Conjunta TJDFT 101/2016, observados os limites ali estabelecidos. A requisição do pagamento será feita após encerrados os trabalhos. Outrossim, intime-se o perito para o início dos trabalhos, devendo-se observar o art. 474 do CPC ("As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova."), ressaltando que o DISTRITO FEDERAL é intimado via sistema, possuindo o prazo de dez dias apenas para registrar ciência do ato.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 28075988), que o valor dos honorários do perito, na hipótese, deve ser fixado de acordo com os critérios estipulados pela Portaria no 101, de 20 de novembro de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça Argumenta, ainda, que o critério adotado pelo Juízo singular para a fixação do valor dos honorários do perito varia de acordo com o resultado da perícia e afeta a imparcialidade do experto. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que o valor dos honorários do perito seja fixado de acordo com a Portaria no 101, de 20 de novembro de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por ser isento do recolhimento de custas, por força da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso, o agravo de instrumento é inadmissível, pois o ente recorrente pretende impugnar questão relativa à produção de prova pericial e a respectiva fixação do valor referente aos honorários do perito. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas, tampouco critério relativo ao arbitramento dos honorários do experto indicado. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator